Tribunal: STF
Processo: Rcl 48261
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395, NA ADI 5.615 E NO ARE 1.001.075. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.



    1. No julgamento da ADI 3.395/DF, esta CORTE reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. Na presente hipótese, o Tribunal Superior do Trabalho assentou a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar demanda ajuizada por servidor contra ente da Administração Pública, em razão de a matéria em discussão estar fundada em relação jurídico-administrativa vigente entre as partes, em linha, portanto, com o que decidido no referido precedente.



    2. No que concerne à alegada violação ao que decidido na ADI 5615, a Reclamação é manifestamente incabível, pois não se ajusta ao contexto de parâmetro de controle no qual foi declarada a constitucionalidade das Leis Complementares 1.074/2008 e 1.202/2013, ambas do Estado de São Paulo, que veicularam a criação de empregos públicos na Universidade de São Paulo, matéria essencialmente diversa da presente hipótese.



    3. Em relação à suposta violação ao que decidido por esta CORTE no ARE 1001075 RG, por esta via não é cognoscível o pedido formulado na presente Reclamação, na medida em que, para discussão da aplicação da sistemática da Repercussão Geral, pelo Juízo de origem, no âmbito da Reclamação, esta somente será cabível (a) para se assegurar a observância de acórdão formado no julgamento do mérito de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de RE ou recurso especial repetitivo e (b) desde que esgotadas todas as instâncias ordinárias, a saber, o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à SUPREMA CORTE (Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 11/4/2017), o que não ocorreu no caso em análise.



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento.